Tribunal: TJDFT
Processo: 0010177-47.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARIA ELIANA SILVA ARAUJO (ID's 11471093, 11471105, 11471113, 11471119, 11471128, 11471131). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (CPF 009.122.041-68) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ELDA GOMES DE ARAUJO, OAB/DF 12.155, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Trata-se de pedido de preferência formulado pelo(a)(s) credor(a)(es) MARIA SUELY GONÇALVES DA SILVA, alegando a motivação da “doença grave”. Juntou(ram) os documentos que declaram que ele(a)(s) é(são) portador(a)(es) de “doença grave”. (ID's 9034138, 9034143, 9034150 e 11082765) É o relato do necessário. Decido. Em análise aos autos, não identifico a presença de laudo médico atestando a existência da doença grave indicada. Há apenas o requerimento da preferência e a indicação de que a requerente está interditada, o que não conduz à imediata conclusão de que realmente é portadora de doença grave, considerando a aplicação por analogia da Lei destinada ao Imposto de Renda (inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei 11.052/2004). Isto posto, INDEFIRO o pedido de preferência, ressalvando a possibilidade de reanálise do pedido mediante a apresentação de laudo médico atestando que a requerente é portadora de doença grave. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto